Tribunal: TJPA
Processo: 0810030-08.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810030-08.2025.8.14.0006

APELANTE: IRLANE DO SOCORRO QUADROS COSTA DE SENA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA DEVEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de extinção de ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão do adimplemento superveniente da dívida, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

2. A apelante sustenta ausência de notificação válida para constituição em mora, nulidade contratual, abusividade de cláusulas e indevida condenação em honorários, além de requerer gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, extinta a ação de busca e apreensão por perda superveniente do objeto em razão do pagamento da dívida após o ajuizamento, subsiste a responsabilidade da devedora pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; (ii) se há ilegalidade na negativa do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação foi proposta em razão do inadimplemento contratual da apelante, tendo a extinção decorrido do pagamento posterior da dívida.

5. O pagamento superveniente não configura desistência, mas perda do objeto, atraindo a aplicação do art. 85, §10, do CPC e do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos honorários quem deu causa à demanda.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, havendo adimplemento após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, incumbe ao devedor suportar as despesas processuais e honorários advocatícios.

7. As alegações relativas à constituição em mora e à abusividade contratual não afastam a condenação sucumbencial, por não infirmarem o fundamento determinante da sentença.

8. A declaração genérica de hipossuficiência não basta para concessão da gratuidade, podendo o magistrado exigir elementos mínimos de comprovação, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Extinta a ação de busca e apreensão por perda superveniente do objeto decorrente do pagamento da dívida após o ajuizamento, incumbe ao devedor suportar os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 2. A declaração genérica de hipossuficiência não impõe, de forma automática, a concessão da gratuidade da justiça, podendo o magistrado exigir comprovação mínima da incapacidade financeira.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§10 e 11; 99, §3º; 485, VI; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.758.115/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.02.2025; STJ, REsp 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 05.03.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0810030-08.2025.8.14.0006

APELANTE: IRLANE DO SOCORRO QUADROS COSTA

APELADO: BANCO HONDA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
IRLANE DO SOCORRO QUADROS COSTA
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara cível e empresarial de Ananindeua
, que homologou pedido de extinção sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
BANCO HONDA S/A
em desfavor da ora apelante.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença ora recorrida
(ID 34190977)
:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, homologo o pedido de extinção formulado por BANCO HONDA S/A e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do adimplemento da obrigação.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida, IRLANE DO SOCORRO QUADROS COSTA DE SENA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10º, do CPC.

Determino o recolhimento do mandado de busca e apreensão e a expedição de ofício ao DETRAN/PA, para a baixa das restrições judiciais eventualmente incidentes sobre o veículo HONDA/NXR BROS ESDD BS VERMELHA, chassi nº 9C2KD0810PR096773, RENAVAM nº 01349163373, placa RXJ9B44.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

Luís Augusto da E. Menna Barreto Pereira

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, respondendo pela 2º Vara Cível e Empresarial de Ananindeua”.

Inconformada, IRLANE DO SOCORRO QUADROS COSTA interpôs recurso de apelação
(ID 34190979)
aduzindo que a ação de busca e apreensão carece de pressuposto de constituição válida, ante a ausência de notificação extrajudicial eficaz para comprovação da mora; afirma que o contrato apresentado seria inválido por ausência de assinatura digital idônea; aduz que existem diversas cláusulas abusivas, notadamente quanto à cobrança de tarifas, capitalização de juros, venda casada de seguro e juros acima da média de mercado; sustenta que a condenação em honorários viola o princípio da causalidade, pois não deu causa à demanda, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Embora regularmente intimado, o banco apelado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 34190981)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à aferição da correção da sentença que, ao extinguir o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, imputou à apelante o pagamento das custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Pois bem, é incontroverso nos autos que a ação de busca e apreensão foi proposta em razão do inadimplemento contratual da apelante, tendo a extinção do feito decorrido do pagamento superveniente da dívida, conforme reconhecido na sentença
(ID 34190977).

Nesse contexto, incide, de forma direta,
o princípio da causalidade, segundo o qual

aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus sucumbenciais
. O pagamento posterior da dívida não se confunde com desistência da ação, mas revela, em verdade, reconhecimento implícito da procedência do pedido inicial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, assentando que, mesmo havendo perda superveniente do objeto em razão do adimplemento, a responsabilidade pelas custas e honorários permanece com o devedor, por ter dado causa ao processo.

Acerca do assunto, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O Tribunal a quo julgou em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o comparecimento espontâneo supre eventual falta de citação. Correta, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto.Precedentes" (AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).
3. A desistência manifestada pela parte autora em razão do pagamento dos valores devidos pelo réu após o ajuizamento da demanda não configura, tecnicamente, desistência, pois derivada da perda superveniente de objeto da ação, razão pela qual cabe ao réu o pagamento da verba honorária
. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2758115 SP 2024/0368004-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo de ação de busca e apreensão, em que a parte autora pede a extinção do feito em virtude do adimplemento dos valores devidos pela parte demandada, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, considerando-se que o réu, antes mesmo do cumprimento da liminar deferida, interveio nos autos e apresentou contestação. Debate-se ainda - caso se reconheça o cabimento da fixação da verba honorária - a quem incumbe arcar com o correlato ônus, em interpretação do art. 90 do Código de Processo Civil. 2. Prevaleceu no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo (ut REsp 1.799.367/MG), a compreensão de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".O referido julgado restringiu-se a analisar o momento adequado para que a peça contestatória fosse analisada. Ressai claro de seus termos não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório - portanto em momento anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão -, compareça aos autos e apresente sua defesa. Ainda que sua peça contestatória apenas seja analisada em momento posterior à execução da liminar (em contraditório diferido), o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos.2.1 O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, promovendo, desde então, a consolidação da relação processual, nos termos do art. 238 do mesmo diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial. 3. O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa.Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade.
4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária
.
5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante. 6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial
, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus. 7. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2028443 SC 2022/0300931-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

Na mesma linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que, sendo a demanda motivada pelo inadimplemento e solucionada pelo pagamento posterior, incumbe ao devedor arcar com os encargos sucumbenciais.

Colaciono:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II,A DO CPC, DECORRENTE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO QUE INVOCA A APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC, SEGUNDO A QUAL A SENTENÇA FUNDADA EM DESISTÊNCIA, IMPLICA EM PAGAMENTO DE DESPESAS E HONORÁRIOS PELA PARTE QUE DESISTIU, RENUNCIOU OU RECONHECEU. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO DO REQUERIDO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.
I- Restando incontroverso nos autos que a ação de busca e apreensão foi proposta em decorrência de inadimplemento do devedor, - sendo solucionada a demanda em razão do pagamento pelo mesmo do valor reconhecidamente devido -, incabível que a parte autora seja obrigada a arcar com as despesas processuais e honorários advocatício, conforme pretendido pelo apelante.
II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0036501-46.2015.8.14.0006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, correta a sentença ao imputar à apelante o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, inexistindo qualquer violação ao princípio da causalidade.

As demais alegações recursais
(ID 34190979),
relativas à suposta ausência de notificação válida, nulidade contratual e abusividade de cláusulas, não têm o condão de afastar tal conclusão, porquanto dissociadas do fundamento determinante da sentença, que se limitou à extinção do feito sem resolução do mérito.

Por fim, quanto à alegação de concessão da gratuidade da justiça, verifica-se que a apelante limitou-se a formular declaração genérica de hipossuficiência (
ID 34190979),
desacompanhada de elementos probatórios mínimos aptos a evidenciar sua incapacidade financeira, não sendo a presunção do art. 99, §3º, do CPC absoluta.

Ademais, o adimplemento do débito após o ajuizamento da demanda revela circunstância que fragiliza a alegação de insuficiência de recursos, razão pela qual não se identifica ilegalidade na decisão que deixou de conceder o benefício, devendo ser mantida a condenação ao pagamento das custas e honorários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026